Tribunal: TJPA
Processo: 0800197-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800197-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DE REQUISITO EXIGIDO EM EDITAL. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Recursal interposto por MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTES LTDA, visando combater decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Anulatória de ato administrativo com pedido liminar (Proc. nº 0812347-81.2019.8.14.0040) ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo, in verbis:

“O cerne do pedido consiste na não habilitação e não declaração da demandante como vencedora da licitação acima descrita.

A decisão administrativa da comissão licitante e o indeferimento do recurso administrativo, este ultimo ocorrido em 16.12.2019, tiveram como fundamento a não comprovação de que a impetrante era autorizada pelo Banco Central para realizar “intermediação ou Arranjos de Pagamento”, na forma do Oficio Circular 3682 de 2013 do Banco Central.

A parte demandante argumenta que esta sim habilitada junto ao Banco Central, e para tanto afirma ter juntado documento comprobatório de sua autorização para realizar arranjos de pagamento.

Argumenta ainda que o item 57.1 do Edital da licitação seria invalido por não especificar que documento comprovaria tal situação. Existe ainda o argumento de que seu nome não consta para consulta no site do Banco Central por atraso em publicação naquele ambiente virtual.

Analisando detidamente todos os documentos juntados com a exordial, constata-se que o documento do Banco Central apresentado pela parte autora não comprova sua habilitação para efetivar “intermediação ou arranjos de pagamento”. Atesta apenas que a impetrante enviou seus dados para o Banco Central em 06.11.2019.

Por tal documento com 04 paginas não existe qualquer menção de que a parte autora esteja autorizada.

Independentemente de qual o documento será suficiente para que a comissão licitante admita o preenchimento da exigência editalicia, o que se verifica nestes autos e que esse único documento do Banco Central apresentado nao prova ou sequer menciona a autorizacao.

Destaque-se ainda que na data de 24.12.2019 (4 dias atras) a mesma demandante, proposta também em sede de plantão judicial de final de ano, o Mandado de Segurança de n. 0812337-37.2019.8.14.0040, sob os mesmos pedidos-causa de pedir e com as mesmas provas, recebendo por tal circunstancias decisão com fundamento semelhante a essa.

Ademais, por se tratar de ação anulatória, reitero os fundamentos já lançados por esse mesmo magistrado no supracitado mandado de segurança, para agora, nos termos do art. 300 e ss do CPC, INDEFERIR A LIMINAR, ante a falta de documento que atenda ao requisito da “probabilidade do direito” exigido pelo CPC”.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso.

Em suas razões, a agravante aduz ter participado da primeira sessão do Pregão Presencial SRP n 9/2019, cujo objeto era a contratação de serviço continuado especializado em intermediação de pagamento, visando a intermediação da transferência de subsídios financeiros entre a Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Parauapebas e os beneficiários do “Programa Municipal Gira Renda”, através de cartão magnético e/ou similar.

Informou ter sido classificada por deter a melhor proposta e por obedecer integralmente ao Termo de referência, quando da apresentação da amostra. No entanto, alega que no dia 28.11.19 foi inabilitada do certame, por inobservância do item 57.1, alínea “b”’, do Edital, por não constar em nenhuma das relações ano base 2018 de empresas que realizam “arranjos de pagamento”’, constantes no Banco Central do Brasil, consoante Circular n 3682/2013 BACEN.

Desse modo, informa que a empresa WEBCARD ADMINISTRAÇÃOA LTDA foi habilitada por ter atendido todos os requisitos editalícios.

Argumenta que apesar de não haver no Edital qualquer especificação formal acerca da documentação probante, a análise administrativa se restringiu à verificação da lista pública constante no sítio do Banco Central, não tendo sido levado em conta o fato de a agravante ter enviado a documentação ao Banco Central para atuar como intermediadora de arranjos de pagamento, haja vista possuir cadastro ativo e sem pendências perante aquela instituição financeira.

Aduz que as referidas informações foram enviadas ao Banco Central, em atendimento ao disposto no art. 4o e incisos da Circular no 3.682/2013 de 04 de novembro de 2013, permanecendo sob análise, não significando que não esteja autorizada a instituir arranjos de pagamento, visto que já constava nas listas públicas dos anos de 2015 e 2016, ambas disponibilizadas no site do Banco Central.

Argumenta que há eficácia probante da documentação apresentada, que satisfaz as disposições do edital, aduz que houve tratamento diferente com a licitante vencedora, deixando a administração pública de assegurar contratação mais vantajosa, o que fere o princípio da supremacia do interesse público, diante do excesso de rigor formal.

Argui que a não concessão da pretensão recursal causará impacto considerável, uma vez que tornaria inócuo o presente recurso, de modo que o dano já estaria perpetrado.

Aduz que os requisitos do artigo 300 do CPC foram devidamente atendidos, quais

sejam a probabilidade do direito e o perigo da demora, posto que os beneficiários do programa já começaram a receber os cartões, fruto do contrato administrativo nulo firmado entre a Prefeitura Municipal de Parauapebas e a empresa Webcard Administração Ltda.

Desse modo, requer liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja

determinada a imediata suspensão dos efeitos do contrato formalizado com a empresa Webcard Administração Ltda, após o trâmite do procedimento licitatório, até o julgamento final da lide.

No mérito, requereu o provimento do recurso.

Em decisão de Id. 2890006, indeferi a tutela provisória pretendida nesta esfera recursal.

Contra essa decisão, a Agravante interpôs agravo interno de Id. 3120316.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao agravo interno em documento de Id. 3126204.

Em petição de Id. 3386558, a ora Agravante requereu a juntada da lista pública da Relação de Arranjos não integrantes do SPB – Ano Base 2018, atualizada em 23/04/2020, no sítio eletrônico do Banco Central e reiterou
“os pedidos trazidos à inicial recursal, a fim de que se determine a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO FORMALIZADO com a WEBCARD ADMINISTRAÇÃO LTDA. após o trâmite do procedimento licitatório, para que, ao fim, seja TOTALMENTE PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, de sorte que, confirmando a tutela recursal pleiteada, se determine a reforma da decisão do Magistrado a quo, no sentido de suspender os efeitos do contrato formalizado no bojo do Pregão Presencial SRP nº 9/2019-009SEMAS, em tudo observadas as formalidades legais”.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste recurso (Id. 3554171).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo à análise do mérito.

Como relatado, a agravante se insurge contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido liminar, haja vista a
“falta de documento que atenda ao requisito da “probabilidade do direito exigido pelo CPC”.

Em 08/11/2019, a Agravante participou da primeira sessão do Pregão Presencial SRP nº 9/2019-009SEMAS, cujo objeto era contratação de serviço continuado especializado em intermediação de pagamento (“arranjos de pagamento”), visando à intermediação da transferência de subsídios financeiros entre a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Parauapebas e os beneficiários do “Programa Municipal Gira Renda”, através de cartão magnético e/ou similar.

O item 6.1 do referido Edital dispunha o seguinte sobre a Qualificação Técnica:

“
Poderão participar do presente certame as empresas que realizem intermediações de pagamento (Arranjos de pagamento) estando na relação de não integrantes ou com autorização do Banco Central do Brasil conforme Circular nº 3.682/2013 de 04 de novembro de 2013”.

Quanto à documentação relativa à qualificação técnica-operacional, o Edital exigiu o seguinte:

“Item 57.1 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades (informar os quantitativos executados) e prazos (informar o período de fornecimento dos serviços) com o objeto deste Pregão.

(...)

b) Poderão participar do presente certame as empresas que realizem intermediação de pagamento (Arranjos de pagamento) estando na relação de não integrantes ou com autorização do Banco Central do Brasil conforme Circular nº 3.682/2013 de 04 de novembro de 2013”.

Todavia, na 4ª ata de realização do referido pregão, após análise da documentação e autenticidades dos demais documentos da empresa Maxxcard Administradora de Cartões Ltda, foi verificado que a licitante não atendeu ao item 57.1, alínea “b” do edital, por não constar em nenhuma das relações, ano base 2018, de empresas que realizam “arranjos de pagamentos” constantes no Banco Central do Brasil (Circular nº 3.682/2013), conforme consultas realizadas e fls. 38 da sua documentação.

Da mesma forma, os documentos colacionados pela agravante nos autos demonstram que a ela não fez prova de que é autorizada pelo Banco Central do Brasil a realizar intermediação de arranjos de pagamento, o que leva ao reconhecimento, neste exame inicial, da aparente legalidade do ato de sua inabilitação e como consequência a ausência de probabilidade de direito.

Como bem assentou o douto parecer ministerial,
“não há como sustentar, ao menos no presente momento processual, que a inabilitação da recorrente, em 28/11/2019, durante a 4ª Ata de Realização do Pregão Presencial em tela, tenha padecido de ilegalidade, pois a decisão foi condizente com os documentos apresentados pela Agravante na ocasião”.

Também acolho o parecer ministerial no sentido de que “
a petição acostada pela agravante ao Id. 3386558, somente em 24/07/2020, apenas corrobora o entendimento ao Juízo a quo, pois demonstrou expressamente que a lista pública da Relação de Arranjos não integrantes do SPB – Ano Base 2018 foi atualizada em 23/04/2020 no sítio eletrônico do Banco Central”.

A análise desse novo documento deve ser feita inicialmente pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Ademais, ao verificar o andamento dos autos em primeiro grau, observa-se que em 17/03/2021 foi expedido ofício para que o Banco Central do Brasil informe se por disfuncionalidade na atualização das listas públicas disponibilizadas no site do Banco Central, a empresa MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA restou impossibilitada de figurar nas relações, ano base 2017 e 2018 (integrantes, não integrantes e em análise), de empresas que realizam “arranjos de pagamentos”, constantes no Banco Central do Brasil, conforme circular nº 3.682/2013 (Id. 24497477).

Assim, a decisão de primeiro grau deve ser mantida considerando os elementos trazidos pela agravante no momento da interposição deste recurso, sem prejuízo de que a informação a ser prestada pelo Banco Central possa ensejar a reconsideração ou a revisão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno interposto nestes autos.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021